Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Processo : 0724799-02.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em execução de cheque, acolheu a arguição de incompetência oposta pela Curadoria Especial na defesa do executado e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Todavia, solicitadas informações por conta de possível erro de procedimento, o juízo originário reconheceu nulidades dos atos processuais, inclusive da decisão agravada[2]. Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67926165 na origem (processo n. 0010934-86.2016.8.07.0001). [2] Id. 19801650.